Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704867-02.2023.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME LINS DE MAGALHAES, MARIA ANTONIETA VILELA MENDES, M. V. D. M., J. G. V. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME LINS DE MAGALHAES RECORRIDO: SMILES FIDELIDADE S.A., GOL LINHAS AÉREAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MILHAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de indenização por atraso em voo e rejeitou o pedido de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de juntar documentos novos na fase recursal para provar fato constitutivo do direito alegado; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para a apresentação de provas; (iii) a possibilidade de conversão das milhas em pecúnia; (iv) se o atraso do voo que impediu a conexão para o exterior ocasionou danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação de novos documentos é possível somente quando destinados a fazerem prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos nos termos do art. 435, caput, do Código de Processo Civil. 4. Não cabe ao Juízo de Primeiro Grau intimar os autores para apresentarem provas constitutivas do direito alegado sob pena de afronta o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 5. Não existem formas seguras de conversão de milhas em moeda corrente, apesar dos pontos adquiridos em programas de fidelidade possuírem caráter econômico e possam ser utilizados na aquisição de produtos ou serviços. 6. O ressarcimento de milhas por quantidade superior ao que foi efetivamente utilizado é inviável, em virtude das inúmeras situações reguladas pelo mercado acerca do destino, do horário, da disponibilidade dos assentos, do momento da compra e outras que são avaliadas de acordo com as regras de cada empresa aérea. 7. A perda de voo em virtude do pouco tempo destinado ao procedimento de conexão estabelecido pelos próprios consumidores não ocasiona danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida na parte conhecida. Tese de julgamento: “A perda de voo em virtude de pouco tempo destinado pelos próprios consumidores para conexão não ocasiona danos morais”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 6o, VI e VII; CPC, arts. 1.013, § 1o e 1.015, XI. Jurisprudência citada relevante: STJ, AResp 2.088130, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.8.2022; TJDFT, ApCiv 07140258220228070018, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 13.6.2024; TJDFT, ApCiv 07271637320228070000, Rel. Des Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 19.10.2022; TJDFT, ApCiv 00240979120118070007, Rel. Min. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 373 e 396, todos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não oportunizada a apresentação de documentos complementares, bem como ausente despacho saneador delimitando os pontos controvertidos relativos à comprovação do débito das reservas de hotel e à forma de conversão e ressarcimento das milhas; b) artigos 396, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de surpresa ou prejuízo na juntada de documentos em fase recursal. Afirma que a parte recorrida não teria comprovado a inexistência do débito, razão pela qual deve ser condenada ao ressarcimento de R$ 19.475,84 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); c) artigos 402, 404, 884, 885, 944 e 946, todos do Código Civil, argumentando que a restituição de milhas na forma simples não teria permitido o retorno ao status quo ante, uma vez que não foi possível recomprar o mesmo trecho na mesma condição; d) artigos 4o, incisos I e III, 6o, inciso VI, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, defendendo o dano moral in re ipsa, pois seria incontroversa a perda da conexão e a falha na prestação do serviço pela companhia aérea. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, e requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO CHAVES DANTAS, OAB/DF 67.661, e MARCELLO NOGUEIRA CRUVINEL, OAB/DF 50.526. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, OAB/MG 111.202 e OAB/DF 49.090. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 373, 396, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 402, 404, 884, 885, 944 e 946, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 4o, incisos I e III, 6o, inciso VI, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil e no suscitado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela recorrida nos IDs 70966578 e 71994174. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024